Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Recebo os embargos de declaração (Id n.o 1488225) como agravo interno. Intimem-se ADÃO LOPES TEIXEIRA para complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias, e o CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS para responder no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Frise-se que, na sistemática do CPC/2015, a retratação só é possível após a apresentação da resposta pelo agravado.